Tribunal: TJMT
Processo: 0000972-06.2019.8.11.0039
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000972-06.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[KLEBER FRANSERGIO DOS SANTOS FELIX MARTINS - CPF: 837.401.391-53 (APELANTE), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000972-06.2019.8.11.0039

APELANTE: KLEBER FRANSERGIO DOS SANTOS FELIX MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
1) PRELIMINAR - DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
INVIABILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A CONSTRIÇÃO PRÉVIA E O RÉU PERMANECEU PRESO POR TODA A INSTRUÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA –
2) MÉRITO
–
A) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL –
INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO, TRATANDO-SE DE USUÁRIO DE DROGA – INACOLHIMENTO DAS TESES AVENTADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS JUDICIALIZADOS DOS AGENTES PÚBLICOS – COERÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA -
B)
REDUÇÃO DA PENA-BASE

PARA O MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES - DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA VALORAÇÃO DA PENA –
C) MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O
MENOS GRAVOSO
– INVIABILIDADE – DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA COM OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES DOS ARTS. 33 E 59, AMBOS DO CP – REGIME FECHADO MANTIDO –
D) CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS
– IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, INCS. I E III, DO CP –
E) CONCESSÃO DO
SURSIS
PENAL
– INAPLICABILIDADE
–
NÃO PREENCIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 77, DO CP - SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

1. Inviável a concessão do direito de apelar em liberdade se subsistente o motivo que ensejou a constrição cautelar do acusado consubstanciada na garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva; ademais, permanecendo preso durante toda a instrução, não é razoável que, depois de condenado, seja solto para apelar.

2. Havendo provas concretas da materialidade e autoria delitivas, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Os depoimentos prestados pelos agentes públicos não foram contraditados e a defesa não colacionou aos autos qualquer prova da imparcialidade dos depoentes, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, demonstrada a finalidade mercantil da substância entorpecente, incabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

3. Diante da valoração negativa de uma circunstância judicial – maus antecedentes - escorreita a elevação da pena em seis meses acima do mínimo legal, tendo-a por suficiente e necessária para a reprovação e prevenção do crime.

4. Para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do CP, para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo
quantum
da pena.

5.
A imposição de pena superior a 4 (quatro) anos e o comprovado maus antecedentes do agente, impedem a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, a teor do que estabelece o art. 44, incisos I e III, do CP.

6.
Inaplicável a suspensão condicional da pena, pelo não preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 77, do CP.

7. Apelo defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000972-06.2019.8.11.0039

APELANTE: KLEBER FRANSERGIO DOS SANTOS FELIX MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kleber Fransérgio dos Santos Félix Martins
, vulgo “
Klebinho
”, visando reformar a r. sentença proferida nos autos da ação penal n. 0000972-06.2019.8.11.0039, Código 95124, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatros Marcos/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime
inicialmente fechado
e o pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação (Id. n. 72772004).

Em razões recursais, a defesa pugna
preliminarmente
pelo direito de o paciente
recorrer em liberdade
. No
mérito
, busca a

reforma do
decisum
, a fim de ser
absolvido
do crime de tráfico de droga;
subsidiariamente
, requer a
desclassificação
do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei de drogas
para a conduta descrita no art. 28
, da mesma legislação; a
aplicação da pena no mínimo legal
; a
modificação do regime
de cumprimento de pena para o menos gravoso;
conversão da pena privativa de liberdade

e concessão de sursis
(Id. n. 72772006/72772009).

Apresentadas as contrarrazões (Id. n. 72772012/72772014), o MP, pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo, e após, os autos ascenderam a este Tribunal de Justiça.

Lavrou
parecer
pela d. Procuradoria-Geral de Justiça o Procurador de Justiça, Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifestando-se pelo
desprovimento
do recurso interposto (Id. n. 76467493).

E o relatório.

A douta Revisão.

Cuiabá, 08 de abril de 2021.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021